Tribunal: TJSP
Processo: 0001776-36.2012.8.26.0189
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
da, pela decisão que acolheu os embargos de declaração, por meio da qual o DD. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e o fez para condenar os corréus à obrigação de instituir a Reserva Legal sobre cada quinhão, nos termos do acordo amigável realizado entre os herdeiros – isto é, considerando-se a área individual de cada quinhão do M-17.285, do SRI de Fernandópolis (1.257,50.00ha x 20%) – , de acordo com as regras do Novo Código Florestal, Lei no 12.654/2012, autorizada a compensação com APP – área de preservação permanente e estabeleceu prazos para o cumprimento das obrigações decorrentes do dever de instituir a reserva legal, fixando "astreintes" diárias para o caso de descumprimento.
2. Nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração em razão da ausência de intimação dos embargados, em afronta ao disposto no art. 1.023, §2o do CPC, uma vez que o acolhimento promoveu alteração significativa no dispositivo sentencial (alterou o regime de responsabilidade pela instituição da reserva legal). Desrespeito ao contraditório. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte de Justiça bandeirante.
3. Necessidade de determinar o isolamento imediato da reserva legal e de os corréus de se absterem de explorá-la, por se tratar de obrigações que visam a garantir a proteção do meio ambiente. Possibilidade.
4. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, particularmente no tocante à desnecessidade de averbação em registro imobiliário, bastando a anotação administrativa de lançamento no Cadastro Ambiental Rural.
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001776-36.2012.8.26.0189; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reserva legal

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/09/2022

Data de publicação:

20/09/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. TAXA JUDICIÁRIA. DESERÇÃO.
Recuso de apelação interposto sem recolhimento da taxa judiciária, em inobservância do disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Determinação para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Recorrentes que mesmo regularmente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. TAXA JUDICIÁRIA. DESERÇÃO.
Recuso de apelação interposto sem recolhimento da taxa judiciária, em inobservância do disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Determinação para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Recorrentes que mesmo regularmente intimados não atenderam à determinação de regularização do preparo recursal. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO NO CAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença complementada, pela decisão que acolheu os embargos de declaração, por meio da qual o DD. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e o fez para condenar os corréus à obrigação de instituir a Reserva Legal sobre cada quinhão, nos termos do acordo amigável realizado entre os herdeiros – isto é, considerando-se a área individual de cada quinhão do M-17.285, do SRI de Fernandópolis (1.257,50.00ha x 20%) – , de acordo com as regras do Novo Código Florestal, Lei no 12.654/2012, autorizada a compensação com APP – área de preservação permanente e estabeleceu prazos para o cumprimento das obrigações decorrentes do dever de instituir a reserva legal, fixando "astreintes" diárias para o caso de descumprimento.
2. Nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração em razão da ausência de intimação dos embargados, em afronta ao disposto no art. 1.023, §2o do CPC, uma vez que o acolhimento promoveu alteração significativa no dispositivo sentencial (alterou o regime de responsabilidade pela instituição da reserva legal). Desrespeito ao contraditório. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte de Justiça bandeirante.
3. Necessidade de determinar o isolamento imediato da reserva legal e de os corréus de se absterem de explorá-la, por se tratar de obrigações que visam a garantir a proteção do meio ambiente. Possibilidade.
4. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, particularmente no tocante à desnecessidade de averbação em registro imobiliário, bastando a anotação administrativa de lançamento no Cadastro Ambiental Rural.
Recursos parcialmente providos.